Tribunal: TJDFT
Processo: 0704917-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704917-20.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIGI SILVA MOTA D E C I S Ã O 1. Banco do Brasil S.A. opõe embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 23458078) que indeferiu a tutela provisória recursal vindicada para suspender a eficácia da decisão que determinou, sob pena de extinção, a juntada de planilha de débito atualizada, indicando o montante que corresponda ao valor da causa “acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios”, devendo ser “decotados os valores eventualmente pagos extrajudicialmente pelo executado”. Em suas razões recursais (ID 23643719), o embargante sustenta a existência de obscuridade na decisão embargada. Aduz que a decisão embargada indeferiu a concessão de efeito suspensivo, dispondo não haver probabilidade de provimento do recurso, sob o fundamento principal de que os cálculos apresentados pelo Embargante em primeira instância realmente estariam incorretos, pois não indicaram o índice de correção monetária e percentual de juros aplicados para evolução da dívida, conforme determinam os arts. 798 do CPC e 28, §2o, da Lei n. 10.931/04. Argumenta que, “no caso em tela, era impossível exigir do Embargante a indicação do índice de correção monetária e juros incidentes no cálculo, eis que tais encargos são inaplicáveis para evolução da dívida, uma vez que há previsão contratual para cobrança da comissão de permanência na fase de inadimplemento”. Assevera que, conforme previsão contratual, “uma vez verificado o inadimplemento haveria a incidência de comissão de permanência para evolução da dívida”. Obtempera ser inadmissível a cumulação de comissão de permanência com outros encargos contratuais, consoante exegese do Verbete Sumular n. 472 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual alega que, “em estrito cumprimento do contrato firmado entre as partes e em consonância com o entendimento jurisprudencial, no cálculo juntado pelo Embargante (ID 80849745), houve apenas incidência de comissão de permanência para evolução da dívida”. Defende ser inexigível a indicação no cálculo de todos os elementos dispostos nos arts. 798 do CPC e 28, § 2o, da Lei n. 10.931/04, ante a incidência da comissão de permanência no período de inadimplemento, conforme previsão contratual. Requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, emprestando-lhes efeitos infringentes, de modo a deferir o pleito liminar vindicado no agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. Na hipótese, a decisão embargada não padece dos vícios apontados. Foi consignado na decisão embargada dispor o parágrafo único do art. 798 do CPC que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruí-la com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, com referência ao índice de correção monetária adotado, à taxa de juros aplicada, aos termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados, à periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, assim como à especificação de desconto obrigatório realizado. E, com a propositura da ação de execução e vencido o contrato realizado entre as partes, o valor do débito deve ser atualizado pelos índices oficiais, ou seja, atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Consignou-se, ainda, que a planilha de débito apresentada pelo credor deve obedecer ao disposto no art. 28, § 2o, da Lei n. 10.931/2004, considerando-se que, a partir da propositura da ação de execução, o valor do débito deve ser atualizado com os encargos legais. Assim, na decisão embargada, foram analisadas as questões relevantes que culminaram no indeferimento da tutela provisória recursal vindicada pelo agravante. Frise-se que os embargos de declaração não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Verifica-se, assim, que o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos exarados na decisão embargada. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora